Tribunal: TJDFT
Processo: 0734325-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734325-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELSON DIAS SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA. NATUREZA JURÍDICA DE RECOMPENSA DO TIPO REGALIA. ATO NORMATIVO PODE ESTABELECER FORMAS DE CONCESSÃO. PORTARIA N. 200/2022 - SEAPE/DF. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Resolução n. 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece que a visita íntima ou conjugal à pessoa privada de liberdade possui natureza jurídica de recompensa, do tipo regalia. 2. A LEP preceitua que legislação local e regulamentos “estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias”, de modo que ato normativo infralegal pode estabelecer requisitos, forma de concessão e limites para sua fruição. 3. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Portaria n. 200/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAPE, que define as visitas íntimas como recompensa, do tipo regalia, e estabelece os requisitos para que o custodiado possa gozar da benesse. 4. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão das visitas íntimas pelo fato de o sentenciado, por ora, não preencher os requisitos estabelecidos na Portaria n. 200/2022 – SEAPE, o que se mostra consentâneo ao que estabelecem os regramentos acima e com a jurisprudência desta Corte. 5. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984, sustentando ser desproporcional a restrição de visitas íntimas que lhe está sendo imposta. Assevera que não está com restrição de visitas íntimas em virtude de sanção disciplinar, mas por não ter o privilégio de trabalhar devido a ausência de vagas em um dos programas de ressocialização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984. Isso porque, a decisão colegiada, com base em exame de norma local, concluiu que o recorrente não preenche os requisitos exigidos para que lhe seja reconhecido o direito de receber visita íntima, e rever tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como de lei local, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ e, por analogia, no veto do enunciado 280 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017